Tribunal: TJSP
Processo: 1001020-10.2025.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44168

MONITÓRIA. Compra e venda de quotas de sociedade limitada. Obrigação de fazer. Alteração da titularidade de mútuos bancários tomados pela empresa cedida. Improcedência. Compradores que apenas assumiram a responsabilidade pelo pagamento das prestações, não se obrigando pela transferência da titularidade dos empréstimos. Mútuos, ademais, celebrados em nome da empresa, cujo quadro

Ementa:
VOTO No 44168

MONITÓRIA. Compra e venda de quotas de sociedade limitada. Obrigação de fazer. Alteração da titularidade de mútuos bancários tomados pela empresa cedida. Improcedência. Compradores que apenas assumiram a responsabilidade pelo pagamento das prestações, não se obrigando pela transferência da titularidade dos empréstimos. Mútuos, ademais, celebrados em nome da empresa, cujo quadro social restou alterado perante a Junta Comercial após a cessão. Vendedor cobrado por ser avalista, inexistindo disposição contratual de retirada ou transferência da garantia. Cobrança. Multa contratual. Inaplicabilidade na espécie. Cláusula penal estipulada apenas para a hipótese de rescisão do contrato por arrependimento. Interpretação restritiva. Precedentes. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.